Tribunal: TJES
Processo: 0001947-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POR SIS SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por sis sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR(A)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001947-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001947-27.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA
Advogado do (a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA-ES

RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RODRIGO DINIZ PEREIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina-ES, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 000123677.2022.8.08.0014,

em que foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP).

Sustenta a inidoneidade da fundamentação da decisão, uma vez que não deve ser admitida a prisão preventiva com base na periculosidade presumida do agente.

Argumenta, ademais, suas condições pessoais favoráveis e requer a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Pedido liminar indeferido (id. 2481004).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 2808039).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2825939).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória, 13 de julho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001947-27.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA
Advogado do (a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Ratifico o relatório e assumo a relatoria do feito.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, previstos no art. 312, do CPP, requerendo a conversão em medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), por ser primário, pai de família com filhos menores de 12 anos, bem como por possuir trabalho lícito.

Após analisar os autos, observo que a medida de prisão preventiva do paciente restou justificada na decisão do magistrado de primeiro grau, eis que demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontrando-se presentes os requisitos dos artigos 282, 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o crime foi supostamente cometido em concurso de agentes, onde os flagrados restringiram a liberdade da vítima, amarrando-a e ainda a lesionando com coronhadas em sua cabeça, chutes, socos e ameaças de morte, mantendo-se a prisão para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade e do
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Destaca-se que o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, para o qual o feito foi distribuído, em suas informações afirmou que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público, momento em que reavaliou o decreto prisional dos réus, entendendo pela manutenção da prisão preventiva.

Assim, verifica-se que as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a gravidade concreta do delito, impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante entendimento já externado pelo c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.
Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade.
2.
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito
e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (
STJ
- HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 16.11.2021)

Ademais, as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POR SIS SÓS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por sis sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 28 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.